Tribunal: TJMT
Processo: 1011104-65.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011104-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOILSON ALVES DE ALMEIDA - CPF: 927.392.101-91 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

JOILSON ALVES DE ALMEIDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DEPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO AUTENTICO – NEXO DE CAUSALIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA DISPENSÁVEL – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório –DPVAT, o Boletim de Ocorrência pode se tornar dispensável se o conjunto probatório dos autos puder comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a invalidez decorrente do sinistro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1011104-65.2020.8.11.0041 ajuizada por
Joilson Alves de Almeida
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte Apelada ao pagamento no valor de
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no Art. 85, §8º, do Código de Processo Civil e levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço.

O Apelante, em suas razões de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

1.

Preliminar de nulidade da sentença, uma vez que o boletim de ocorrência apresentado nos autos é falso, logo, se inexiste comunicação à autoridade policial não há como identificar o nexo de causalidade e, assim, afastaria o dever de indenizar.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial. (ID. 206355433)

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em Id. 206355436 pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

JOILSON ALVES DE ALMEIDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1011104-65.2020.8.11.0041 ajuizada por
Joilson Alves de Almeida
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte Apelada ao pagamento no valor de
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no Art. 85, §8º, do Código de Processo Civil e levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço.

O Apelante, em suas razões de recurso, argui preliminar de nulidade da sentença uma vez que se baseou em prova falsa, documento que era essencial para comprovar o nexo de causalidade.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a preliminar de nulidade da sentença confunde-se com o mérito, portanto, com ele deverá ser analisada.

O Apelante informa que o boletim de ocorrência utilizado pelo Apelado como um dos documentos da inicial, foi redigido por um estagiário que foi desligado por um inquérito que verificou que estaria incluindo nos boletins de ocorrência informações falsas, incorrendo em crime tipificado no art. 313-A do CP. Relata que só teve acesso a esta informação nesta fase recursal.

Assevera que o boletim de ocorrência é essencial para comprovar o nexo de causalidade e poder condenar a Apelante, logo, baseando-se em prova não autêntica, a sentença deverá ser anulada.

Subsidiariamente, requer que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial por falta de provas quanto ao nexo de causalidade.

Em relação ao registro da ocorrência, verifica-se dos autos que este não é o único documento que comprova o nexo de causalidade entre o acidente e o dano, constituindo, então como prova prescindível quando por outros elementos se puder comprovar os fatos contidos na inicial.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – DOCUMENTO EMITIDO PELO SAMU – FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO - NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro,
o Boletim de Ocorrência Policial é dispensável
. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.”

(RAC n. 0033340-67.2016.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 04.09.2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES DISTINTAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
BOLETIM
DE
OCORRÊNCIA
COM DATA POSTERIOR AO SINISTRO – SIMPLES PROVA – DOCUMENTOS MÉDICOS COMPROBATÓRIOS – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO – SÚMULA 257/STJ – IRRELEVÂNCIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam danos no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a
ocorrência
do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por
ausência
de provas, restando suficientemente comprovado o nexo causal.

Tratando-se de indenização pelo
DPVAT
, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do seguro, ante aos termos da súmula 257, do STJ.

O fato de a parte autora não ter alcançado o “quantum” efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”

(N.U 1030576-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

No caso em análise, o Apelado informa na inicial que sofreu um acidente em fevereiro de 2020 enquanto trafegava em via pública com uma motocicleta, fato que causou múltiplas fraturas.

O prontuário médico juntado em ID. 206359657 descreve com clareza que o motivo do atendimento médico realizado na data do acidente foi a queda de moto que teria acontecido há 30 minutos antes do atendimento, além disso, os exames realizados no dia possuem total nexo com as lesões verificadas pelo laudo médico produzido nestes autos.

Há, ainda, nos autos, a formalização de pedido administrativo realizado junto ao Apelante para o recebimento do seguro com data anterior ao Boletim de Ocorrência que agora pede afastamento.

Portanto, verifica-se que o boletim de ocorrência não constitui o único meio de prova que demonstre o nexo de causalidade, mas que há nos autos um conjunto probatório suficiente para isso.

Com efeito, não há que se falar em nulidade da sentença ou mesmo na falta de documentos de comprovem o nexo causal posto nesta demanda, uma vez que, dado ao conjunto probatório, se mostra dispensável o boletim de ocorrência e, com isso, dispensa-se dissertações acerca da falsidade ou não do referido documento, fato que demandaria clara dilação probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), considerando que a fixação em primeiro grau se deu de forma equitativa, nos moldes do §8º do mesmo artigo e diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024